Tribunal: TJSP
Processo: 1003395-56.2016.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL, ESTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – ACERTO PARCIAL DA R. SENTENÇA – RÉ QUE ALEGA ILEGITIMIDADE DE PARTE, BEM COMO INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE IMPLIQUE EM DANO MORAL – PEDIDO DE REFORMA –

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL, ESTES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – ACERTO PARCIAL DA R. SENTENÇA – RÉ QUE ALEGA ILEGITIMIDADE DE PARTE, BEM COMO INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE IMPLIQUE EM DANO MORAL – PEDIDO DE REFORMA – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA CONFORME INCLUSIVE JÁ DECIDIDO POR ESTA CÂMARA, NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254861-59.2016.8.26.0000 - ACERTO DA R. SENTENÇA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIRMADA – MAJORAÇÃO/REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA DE MANEIRA INSUFICIENTE – INCORREÇÃO PARCIAL DA R. SENTENÇA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA DE R$ 3.000,00, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 - RECURSO DA INTERVIAS NÃO PROVIDO, E PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.